Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003628-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETS LTDA - CNPJ: 48.675.856/0001-93 (RECORRENTE), VINICIUS SONCINI SOUZA - CPF: 082.379.529-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE. APREENSAÇÃO DE MERCADORIA. AUTUAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PALLETS LTDA contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, na qual buscava a anulação de multa imposta pelo Estado de Mato Grosso no valor de R$ 13.804,00, decorrente de transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal idôneo.

3.

A controvérsia reside em verificar se a penalidade aplicada deve ser anulada em razão de erro do motorista, que teria transportado a mercadoria acompanhada de apenas uma das notas fiscais emitidas, e se tal circunstância justificaria a exclusão da infração ou a redução da multa imposta.

4.

O Código Tributário Nacional (art. 136) estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, não dependendo da intenção do agente ou da extensão dos efeitos do ato.

5.

A fiscalização constatou a ausência do documento fiscal correspondente à carga transportada, configurando o descumprimento de obrigação acessória.

6.

No caso, a argumentação de erro do motorista não afasta a irregularidade fiscal, pois o documento deve estar compatível e acompanhar integralmente a mercadoria transportada. Ademais, não restou demonstrado nos autos que houve a regularização da documentação por e-mail, de modo a não causar qualquer prejuízo ao erário.

7.

Ressalta-se que a parte autora não comprovou que o valor da multa é confiscatória, isto é, mais de 100% sobre o possível tributo.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025